Tribunal: TJPA
Processo: 0001406-15.2013.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001406-15.2013.8.14.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE PEIXE BOI

APELADO: CLAUDIONOR NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO NO CARGO DE MOTORISTA. JORNADA DE TRABALHO DAS 18:00H ÀS 18:00H. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº 517/2005. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA JORNADA DE TRABALHO NOTURNA. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS À JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2.
Comprovada a jornada de trabalho noturna do impetrante no cargo efetivo de motorista do município de Peixe-Boi, sem recebimento do adicional noturno, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento.

3.
O agravado tem direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005 norma genérica que se aplica a todos os servidores municipais. Jurisprudência deste Tribunal.

4.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 02 a 09 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEIXE-BOI
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3787887, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
CLAUDIONOR NASCIMENTO DE SOUZA.

Inconformado, o agravante defende a ausência de direito do agravado ao recebimento do adicional noturno, uma vez que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal.

Aduz que a norma disposta no art. 70 da Lei Municipal nº 517/2005 é genérica, não reconhecendo especificadamente a função exercida pelo recorrido como a que tem direito ao adicional noturno.

Alega que, por força do §3º, do artigo 39, da Constituição Federal, o agravado, por ser servidor estatutário, sendo assim, vinculado a lei, não faz jus ao adicional noturno, por não haver no Município, ora apelante, norma especifica que vincule tal direito a função exercida pelo recorrido.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 4586316.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Restou verificado no caso em tela que a controvérsia reside em averiguar a existência de direito do recorrido ao recebimento de adicional noturno na condição de servidor efetivo do apelante empossado em 11/02/2008 no cargo de motorista na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Peixe-Boi.

Foi narrado que o agravado exercia suas funções no horário de 18:00h às 18:00h sem nunca ter percebido a contraprestação do adicional noturno, sendo do réu, ora apelante, o ônus de fazer prova do pagamento ou, em sentido oposto, de fato desconstitutivo do direito do autor.

Com efeito, o termo de posse, bem como o Ofício nº 152/2003/Secretaria de Administração PMPB, fazem prova do vínculo efetivo do autor/agravado, bem como da sua jornada de trabalho em regime de plantão, obedecendo escala de 24h de trabalho, por 48h de descanso/folga, documentos suficientes para demonstrar o alegado, não refutando o réu o horário de trabalho descrito na inicial, sequer tendo apresentado contestação ou produzido prova em contrário.

Ademais, verifico, que as razões do apelo são limitadas à discussão jurídica da espécie, não levantado discussão quanto aos fatos, que se tornaram incontroversos.

No que concerne especificamente aos argumentos do recurso, entendo que não merecem acolhida, tendo em mira que é certo que o agravado na qualidade de servidor efetivo faz jus à garantia constitucional afeta ao adicional noturno, também previsto no artigo 70 da Lei Municipal nº 517/2005 (dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Peixe-Boi) que assim dispõe:

“Art. 70. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco)horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos.”

Tenho isso porque, diferente das razões apresentadas no recurso no sentido de que a lei municipal é genérica e não aplicável ao caso, entendo que,
contrario sensu,
justamente por este motivo é possível o acolhimento do pedido autoral, não merecendo reparos a sentença de reconhecimento do direito ao recebimento do aludido adicional, tendo em vista que se apresenta em sintonia com a Jurisprudência desta Corte em demandas semelhante à dos autos envolvendo a mesma legislação municipal em comento, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL.
AÇO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGILANTE. TRABALHO REALIZADO ENTRE AS 22:00 DE UM DIA ATÉ AS 05:00 DO OUTRO DIA. ADICIONAL DEVIDO. ART. 7º, IX DA CF C/C ART. 70 DA LEI MUNICIPAL Nº. 517/2005 E ART. 10 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI
. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. APLICAÇO DA LEI GERAL. MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO. LIMITAÇO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS NOS TERMOS DO §3º, I DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao compulsar os autos, resta incontroverso o vínculo efetivo estabelecido entre o autor e o Município (fl. 11), bem como exerceu o seu cargo no período noturno, variando o seu horário entre as 18:30 às 06:30, 20:00 às 06:00 e 22:00 às 05:00 (fls. 40/91), sem receber o adicional noturno (fls. 93/127). 2. O requerente/apelado comprovou o fato constitutivo do seu direito, assim tendo direito ao pagamento do adicional noturno, já que preencheu o requisito exigido pelo art. 70 da Lei Municipal nº. 517/2005, bem como o valor da hora noturna deverá ser superior a hora diurna, nos termos do art. 10 da Lei Orgânica do Município de Peixe-Boi.
(...) 7. Recurso conhecido e parcialmente procedente. (2019.04152831-03, 208.658, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-10-09)

APELAÇO. AÇO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. ADICIONAL NOTURNO. JORNADA COMPROVADA. FATOS NO COTROVERTIDOS. PREVISO CONSTITUCIONAL REGULAMENTADA EM LEI MUNICIPAL. VERBA DEVIDA
. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.
1- A sentença deferiu o pedido inicial condenando o ora apelante ao pagamento dos adicionais noturnos referentes ao período de fevereiro/2009 a fevereiro/2014, mais reflexos sobres as verbas salariais
; 2- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere à jornada de trabalho noturna não remunerada com o correspondente adicional. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a defender a ausência de previsão legal do direito o adicional. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática
; 3- O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Municipal nº 517/2005, em seu art. 70, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, computanto-lhe cada hora com 52 minutos e 30 minutos; 4- Na qualidade de servidor efetivo, o apelado dispõe da garantia constitucional afeta ao pagamento do adicional noturno, já que sua jornada de trabalho se dá nesta condição, nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00295489-26, 200.605, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019-02-14)

Assim, nos termos do inciso IX do artigo 7º da CF/88 e do art. 70 da Lei Municipal nº 517/2005, o agravado faz
jus
ao adicional noturno, nos moldes estabelecidos na sentença, sendo irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/05/2022